Tribunal: TJES
Processo: 5002597-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-73.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA DUARTE DE ASSIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002597-73.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ANA CLAUDIA DUARTE DE ASSIS VIANA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando os documentos de ID 16933218, concedo à Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA CLAUDIA DUARTE DE ASSIS VIANA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
anulação de contrato temporário
e condenação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao recolhimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A ação originária visava declarar a nulidade do vínculo administrativo mantido entre as partes, sob a alegação de desvio de finalidade e prorrogação indevida.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência do pleito ao reconhecer a validade do contrato temporário, que vigeu de 24 de junho de 2021 a 01 de maio de 2024, por entender que sua duração não extrapolou o limite legalmente previsto, afastando a hipótese de nulidade e, por consequência, o direito ao recebimento do FGTS.

Em sua tese recursal, a recorrente sustenta que a contratação, ainda que única, serviu para suprir uma necessidade permanente da administração pública, o que descaracteriza a excepcionalidade do vínculo. Argumenta que a duração do contrato desnatura sua natureza temporária, configurando burla à regra do concurso público e, portanto, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato e a condenação do recorrido ao pagamento dos depósitos de FGTS.

É o breve relatório

A questão jurídica central consiste em aferir a validade do contrato de trabalho por tempo determinado firmado entre a recorrente e o Município de Vila Velha, para a função de professora, pelo período de
24 de junho de 2021 a 01 de maio de 2024.
A solução da controvérsia passa pela análise da legalidade do prazo contratual e da eventual ocorrência de desvio de finalidade que pudesse ensejar a nulidade do vínculo e o consequente direito ao recebimento de FGTS.

A recorrente alega que o contrato, com duração de aproximadamente 34 meses, evidencia a intenção da administração de preencher uma necessidade permanente, violando a regra constitucional do concurso público. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das provas dos autos. A contratação temporária é exceção constitucionalmente permitida para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cujos contornos são definidos por lei específica de cada ente federativo.

No caso do Município de Vila Velha, a
legislação local
(Lei Complementar Municipal nº 035/2015) autoriza a
celebração de contratos temporários por até 36 meses.
A análise dos documentos demonstra que a recorrente manteve um
único contrato com o ente municipal, dentro do período de 34 meses
, ou seja, inferior ao limite máximo estabelecido pela norma de regência. A simples duração do contrato, quando observados os parâmetros legais, não é suficiente para, por si só, caracterizar o desvio de finalidade.

Quanto ao argumento de que o serviço de educação é de natureza permanente, é certo que a atividade-fim do Estado deve ser, em regra, desempenhada por servidores efetivos. Todavia, a própria dinâmica da administração pública pode gerar necessidades temporárias, como em casos de afastamentos legais de servidores, vacâncias de cargos até a realização de novo concurso, ou demandas sazonais, situações que justificam a contratação temporária sem que se configure ilegalidade. A recorrente não produziu prova de que sua contratação ocorreu para preencher vaga pura de forma definitiva, em desatenção a uma dessas hipóteses excepcionais.

No tocante à alegação de que o somatório dos vínculos ultrapassaria o período razoável, o argumento é impertinente, pois, conforme informado nos autos,
tratou-se de um único contrato, não de sucessivas renovações que pudessem indicar a perpetuação indevida do vínculo
. A validade de um contrato administrativo temporário deve ser aferida à luz da legislação que o autoriza. Não tendo sido extrapolado o prazo máximo legalmente permitido de 36 meses, o vínculo firmado entre as partes é considerado válido.

Dessa forma, inexistindo a nulidade do contrato, não há fundamento para a condenação ao pagamento de FGTS. O direito ao depósito do Fundo de Garantia, em casos de relação jurídico-administrativa, é uma consequência direta da declaração de nulidade do contrato, conforme entendimento consolidado e previsto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Sendo válido o contrato, improcede a pretensão autoral e, por conseguinte, a recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia cinge-se à validade da contratação temporária de profissional do magistério pelo Município de Vila Velha e ao consequente direito ao recebimento de depósitos de FGTS em razão de sucessivas renovações que totalizaram 34 (trinta e quatro) meses de vínculo.

O voto condutor fundamentou a improcedência do pedido na observância do prazo geral de 36 (trinta e seis) meses previsto na Lei Complementar Municipal nº 35/2015. Todavia, em atenção ao princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), verifica-se que o referido diploma legal estabelece regramento específico e restritivo para o cargo de professor.

Conforme preceitua o art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 35/2015:

Art. 5º Aos professores, não serão aplicados os prazos do artigo anterior, aos quais deverão ser aplicados prazos próprios:

I – poderão ser firmados contratos temporários de professor pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo prorrogação, desde que ocorram em um mesmo exercício financeiro e não excedam os 12 (doze) meses de duração;

Da exegese do dispositivo transcrito, extrai-se que o limite máximo de duração da contratação temporária para o magistério, computada a prorrogação, é de
24 (vinte e quatro) meses
.

No caso em tela, a manutenção do vínculo por
34 (trinta e quatro) meses
desvirtua a natureza excepcional e transitória da contratação, transpondo o limite legal e caracterizando o desvio de finalidade. A extrapolação do prazo fixado em lei específica municipal macula o ato administrativo de nulidade, por inobservância ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Consolidou o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
Tema 191 - RE 596.478
), o entendimento de que a contratação de servidor público sem concurso, declarada nula, gera para o contratado o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao pagamento do saldo salarial.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
p
ara
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença de piso e:

a)
DECLARAR A NULIDADE
do contrato temporário no período que excedeu os 24 (vinte e quatro) meses permitidos pelo art. 5º, I, da LC 35/2015;

b)
CONDENAR
o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS relativos exclusivamente ao período em que a contratação operou-se de forma nula (excedente aos 24 meses), observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito